Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DEPÓSITO DOS FRUTOS DOS BENS INTEGRANTES DO ACERVO HEREDITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Considera-se recurso manifestamente protelatório aquele que não tem fundamento fático ou jurídico relevante, sendo perceptível a intenção de o recorrente retardar a marcha procedimental.
4. Embargos de Declaração não providos. Multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios aplicada. Decisão unânime.